Tribunal: STF
Processo: HC 246539
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 942.454/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, foi formalizada a citada impetração no STJ.



    4. Neste Habeas Corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, uma vez que ausente justa causa para a medida. Dizem baseada a medida apenas em denúncia anônima. Ponderam que a nulidade da prova obtida, com a abordagem, acarreta, por consequência, a ilicitude dos atos posteriores. Caso não acolhida a tese anterior, aduzem ser o caso de afastamento da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de contemporaneidade e o excesso de prazo. Assinalam que os fatos ensejadores da prisão cautelar são os mesmos que não justificaram a ratificação de prisão em flagrante ocorrida anteriormente. Ressaltam não ter sido designada data para realização da audiência de instrução e julgamento, a evidenciar demora no andamento processual. Alegam, ainda, a inidoneidade dos fundamentos da custódia.



     



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    9. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos e não apenas em suposições.



    10. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, referindo-se à conclusão do Tribunal de origem, pontuou a existência de fundadas razões para a realização da diligência:



    “Quanto à alegada ilicitude das buscas pessoal e veicular, transcrevo o que ficou consignado pelo Tribunal de origem, no ponto (e-STJ fl. 1.448): 



    A impetração alega a nulidade da prova obtida ilicitamente, em razão de violação dos artigos 240 e 244, do CPP, por ter a abordagem do policial militar se dado sem fundada suspeita. 



    Ao que consta dos autos, os policiais militares receberam informações da seção de inteligência sobre um veículo Renault Logan de cor preta, placa emx-3376, o qual estaria com um casal levando drogas para um outro individuo, sendo que tal informação já havia sido alvo de denúncia. Ainda segundo os policiais militares, o veículo ao avistar a viatura policial mudou repentinamente de direção, gerando suspeita nos militares. Além do mais, no momento que a viatura emparelhou com o veículo que o paciente dirigia foi possível visualizar que a corré Cristiane tirou um embrulho de dentro da blusa e jogou no tapete do banco passageiro, o que motivou a abordagem policial.



     Neste contexto, com a devida venia, não vislumbro ilegalidade na abordagem dos agentes e, por conseguinte, não constatada a ilicitude das provas. 



    Portanto, neste momento processual, não constato a alegada nulidade, sendo certo que nesta via não cabe uma análise acurada da prova, em razão da exigência de dilação probatória. Assim sendo, não havendo prova pré constituída não cabe um aprofundamento da prova nesta via. 



    Da análise do excerto acima transcrito, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



     Na espécie, consoante assinalaram as instâncias de origem, os policiais possuíam informações, obtidas pela inteligência do órgão, sobre um veículo Renault, de cor preta, além de existirem denúncias assinalando que o referido automóvel era ocupado por um casal que estava na posse de drogas. No momento em que os ocupantes do referido carro avistaram a viatura policial, mudaram repentinamente a via em que transitavam, gerando suspeita. Ato contínuo, e equipe policial procedeu à abordagem do veículo e, no momento em que emparelharam a viatura com o citado carro, visualizaram a passageira Cristiane tirando um embrulho de dentro de sua blusa e jogando-o no tapete do banco do passageiro. Nesse contexto, os militares deram ordem de parada e pediram para o casal se afastar do automóvel, ocasião em que foram encontrados os entorpecentes descritos na peça acusatória. 



    Com efeito, as circunstâncias fáticas sugerem a existência de fundada suspeita para a abordagem, haja vista que foram realizadas diligências prévias pela polícia a fim de confirmar o teor das denúncias anônimas recebidas e, apenas após a confirmação das informações, procedeu-se às vistorias veiculares. 



    Desse modo, ao contrário do aventado na tese defensiva, ficou evidenciado que a denúncia anônima não foi o único elemento a subsidiar a medida.” (Decisão obtida mediante consulta pública ao site do STJ; grifos acrescidos).



    11. Consoante se observa, as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, uma vez que, após denúncias detalhadas do transporte de droga por veículo específico, os agentes avistaram-no, momento no qual houve mudança repentina no percurso realizado pelo veículo. Ocasionada suspeita, os agentes policiais emparelharam a viatura com veículo ocupado pelo paciente, de modo que foi possível visualizar um dos ocupantes retirar embrulho das vestes, ocultando-o, em seguida, no tapete no banco do passageiro. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    13. De outro lado, também não vislumbro ilegalidade na decretação da preventiva. Quanto ao ponto, colaciono os fundamentos veiculados pelo STJ, que, por sua vez, remetem ao que decidido nas instâncias anteriores. Veja-se:



    “A prisão preventiva foi decretada nestes termos (e-STJ fls. 348/353): 



    Analisando os autos 0002519-07-2023-8.0647, observo que consta vasto relatório decorrente das interceptações autorizadas, onde se delineiam fortes indícios de autoria e materialidade dos requeridos para a prática do tráfico de drogas, bem como foram apurados indícios de atuação de organização criminosa ligada ao PCC. É possível observar no caderno investigativo que os representados estão interligados e que utilizam comunicação via celular para a prática delitiva. Verifico que a prisão é necessária uma vez que consta dos autos que os representados integram organização criminosa PCC e que visam consolidar domínio nesta cidade. De fato, as investigações iniciais demonstram a existência de supostas práticas delituosas, previstas no art. 2° da Lei 12850/13, bem como no art. 33, da Lei 11343/06. Tenho que resta caracterizada a periculosidade dos agentes que se associaram e estão praticando atos delituosos com planejamento. HA nos autos indícios suficientes da materialidade, bem como da autoria delitiva, sendo certo que foram apreendidas drogas com o representado Alexandre Rodrigues da apreendidos em contabilidade Silva, vulgo "Fininho", bem como foi sua residência caderneta com anotações da do suposto tráfico com o nome de traficantes, incluindo do segundo representado, conhecido como "Tanaka". 



    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital – PCC. 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    (...)



    É entendimento firmado nesta Corte Superior de que, em se tratando "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 644.646/PR, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 29/4/2021). Além disso, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe-031, divulgado em 16-2-2022, publicado em 17-2-2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco. 



    Passo, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa.



    (...)



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 1.451/1.452): 



    Certo que o relaxamento de prisão com base no excesso de prazo só pode ser deferido quando a demora se dá de forma injustificada e desarrazoada, dada às peculiaridades de caso a caso, donde os prazos fixados em lei, por questão lógica, impendem flexibilização. 



    No presente caso, a demora excessiva que enseja o relaxamento de prisão não está evidenciada, pois se trata de processo complexo, com cinco réus e não evidenciada desídia do Poder Judiciário. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 5 réus, supostamente integrantes de organização criminosa, com representantes distintos, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.” (Decisão obtida mediante consulta pública ao site do STJ; grifos acrescidos).



    14. Primeiro, em relação aos fundamentos da custódia, ficou assentado, conforme apurado no inquérito policial, a participação em grupo criminoso, integrado por mais 4 pessoas, voltado ao tráfico de drogas, supostamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Os fundamentos da custódia são idôneos, no que reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso. Portanto, ficou demonstrado o risco à ordem pública. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



     



    15. Tampouco prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da medida. Consoante destacado pelo Tribunal de Justiça, apesar de a prisão em flagrante do paciente não ter sido homologada, em decorrência da inconclusividade do exame preliminar da droga, a investigação prosseguiu, ficando evidenciados o contexto criminoso e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    16. Nesse sentido, enfatizo que descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a determinação da custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. 



    17. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).  



    18. Na espécie, concluiu-se indispensável a custódia ante a gravidade concreta do contexto criminoso, revelado após a prisão em flagrante não homologada, e a necessidade de interromper atuação do grupo criminoso. Ademais, o delito de associação para o tráfico tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Desse modo, está mais do que demonstrada a atualidade da custódia. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    19. Por último, não vislumbro o excesso irrazoável de prazo da preventiva, decretada em 15/04/2024. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).  



    20. No caso dos autos, conforme se verifica das peças juntadas, está clara a ausência de estagnação. A prisão preventiva foi decretada em 15/04/2024. Em 24/04/2024, foi oferecida denúncia. Ademais, a teor do que destacado pelas instâncias antecedentes, cuida-se de processo complexo, que conta com 5 acusados, representados por procuradores distintos.  



    21. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator